Tribunal: TJDFT
Processo: 0700337-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO PARA SÓCIOS ADMINISTRADORES. PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SÚMULA 435 DO STJ. POSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores da empresa executada. O agravante sustenta que a empresa foi declarada inapta no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) por “omissão contumaz” e que não foi localizada no endereço fiscal, configurando dissolução irregular e legitimando o redirecionamento da execução nos termos do art. 135, III, do CTN e da Súmula 435 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência da empresa no seu domicílio fiscal e a sua inaptidão no CNPJ configuram dissolução irregular e autorizam o redirecionamento da execução fiscal para os sócios administradores.
III. Razões de decidir
3. O art. 135, III, do CTN estabelece a responsabilidade pessoal dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas pelos créditos tributários quando há infração à lei.
4. A Súmula 435 do STJ presume dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para os sócios-gerentes.
5. A jurisprudência do STJ considera suficiente, como indício da dissolução irregular, a certidão do Oficial de Justiça atestando que a empresa não opera mais em seu endereço fiscal.
6. No caso concreto, a empresa foi declarada inapta no CNPJ por "omissão contumaz" e não foi localizada no endereço cadastrado, o que configura dissolução irregular e autoriza o redirecionamento da execução fiscal para os sócios administradores, sem necessidade de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
7. Cabe ao sócio incluído na execução demonstrar que não incorreu em conduta irregular que justifique sua responsabilização.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
_______
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 435; AgInt no REsp 1894451/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07.06.2021; TJDFT, Acórdão 1925325, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 19.09.2024; TJDFT, Acórdão 1951467, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 28.11.2024.